Tribunal: TJDFT
Processo: 0740397-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EM UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA. APOIO ADMINISTRATIVO EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente nos quais defende a existência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar a existência do direito alegado à contagem de tempo para aposentadoria especial. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, não há qualquer um dos vícios supracitados no acórdão. Não deixou de ser apreciado qualquer documento juntado pela embargante. Apenas as conclusões jurídicas adotadas foram diversas daquelas pretendidas pela embargante, uma vez que adotou-se o entendimento de que as funções por ela exercidas, nos períodos e locais vindicados, não eram qualificadas para a contagem de tempo especial de aposentadoria.

IV. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.